Tribunal: TJDFT
Processo: 0743113-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO PREVISTOS A TÍTULO DE SUCESSO. IMPUGNAÇÃO INTEGRALMENTE REJEITADA. SUCESSO NÃO CONFIGURADO. PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO SE VERIFICA. EXPEDIÇAO DE ALVARÁ. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese a possibilidade do advogado peticionar pelo levantamento de honorários contratuais no mesmo processo executivo em que defende o seu cliente, desde que faça juntar o respectivo contrato, o pedido não merece deferimento se previsto para hipótese de sucesso que não ocorreu, não havendo que se falar em proveito econômico a servir como base de cálculo para a fixação da verba pretendida e pagamento nos próprios autos.
2. Se os patronos do Executado entendem que há saldo em favor do credor sobre o qual incidirá o percentual de 20% previsto no contrato, cumpre-lhe promover o ajuizamento de ação própria perante o juízo cível.
3. Decisão que indefere o pedido de levantamento de honorários contratuais pelos advogados do Executado confirmada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.